Tribunal: TJES
Processo: 0026309-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026309-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEITOR FERNADES ARAUJO e outros (4)

APELADO: PLANO DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA EM LIDE SOBRE REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com condenatória ajuizada em desfavor de FUNSSEST FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO e COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL TUBARÃO, na qual os apelantes buscaram o reconhecimento da legitimidade passiva da patrocinadora e a declaração de nulidade da alteração do índice de correção monetária de IGP-M para IPCA em regulamento de plano de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a patrocinadora possui legitimidade passiva
ad causam
em litígio ligado estritamente à gestão do plano e à revisão de benefício de previdência complementar, como a alteração do índice de reajuste; (ii) determinar se a alteração do índice de correção monetária de IGP-M para IPCA, por meio de modificação de regulamento, viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito dos assistidos, mormente considerando a alegação de perdas financeiras concretas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de previdência complementar é travada essencialmente entre o participante/assistido e a FUNSSEST, entidade dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001.

A patrocinadora é parte alheia por não possuir legitimidade passiva para litígios ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança (Tema Repetitivo n.º 936 – STJ).

Voltando-se a discussão judicial para a alteração do índice de reajuste, ou seja, questão intrínseca à gestão do plano e à revisão do benefício, a patrocinadora não deve figurar no polo passivo, conforme o artigo 17 do CPC.

O sistema de previdência complementar fechada, estruturado sob o regime financeiro de capitalização, exige a observância do princípio do equilíbrio atuarial, postulado de ordem pública e basilar para a sustentabilidade do fundo.

Em razão de regime que considera o interesse coletivo, resta autorizada a alteração de índices, desde que realizada dentro da legalidade e mediante a prévia aprovação do órgão regulador e fiscalizador, conforme o artigo 28 da Lei Complementar n.º 109/2001.

A substituição de índice que visa proteger o fundo de variações excessivas e garantir a solvência do plano para todos os assistidos não é passível de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígio que verse sobre questão intrínseca à gestão de plano de previdência complementar fechada e à revisão de benefício, como a alteração de índice de reajuste.

A alteração de índice de correção monetária em plano de previdência complementar não viola o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito, pois o regime de capitalização e o princípio do equilíbrio atuarial autorizam a modificação de regulamento, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17; Lei Complementar n.º 109/2001, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 936; TJES, Apelações Cíveis n.º 0006874-62.2017.8.08.0048$ e n.º 024151555141.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0026309-65.2015.8.08.0024

APELANTE: HEITOR FERNADES ARAUJO, TERUO MAGAMI, ALTAIR BUZATTO, JUVENCIO SALGADO DE SOUSA, OSIAS DIAS DA SILVA

APELADO: PLANO DE BENEFICIOS

J
U
I
Z: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com condenatória ajuizada em desfavor de FUNSSEST FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO e COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO/ARCELORMITTAL TUBARÃO, tendo os pleitos autorais restado julgados improcedentes.

Em suas razões, os apelantes buscam a reforma integral do
decisum
, arguindo que: (i) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
da patrocinadora, sob o fundamento de sua participação na gestão e na modificação unilateral do regulamento, que impactou diretamente nos benefícios; (ii) a alteração do índice de correção monetária de IGP-M para IPCA é nula de pleno direito, por violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, especialmente em relação ao regime de cálculo vigente na data de sua adesão ou de preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, tendo a substituição de índice resultado em perdas financeiras concretas aos assistidos.

Pois bem. A relação jurídica de previdência complementar é travada, essencialmente, entre o participante/assistido e a FUNSSEST, entidade dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, nos termos da Lei Complementar n.º 109/2001, sendo certo que a patrocinadora é parte alheia por não possuir legitimidade passiva para litígios ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança (Tema Repetitivo n.º 936 – STJ).

Voltando-se a discussão judicial para a alteração do índice de reajuste, ou seja, uma questão intrínseca à gestão do plano e à revisão do benefício, a patrocinadora não deve figurar no polo passivo, nos termos do artigo 17 do CPC, sentido em que acertadamente decidiu o juízo de origem.

O sistema de previdência complementar fechada, estruturado sob o regime financeiro de capitalização, exige a observância do princípio do equilíbrio atuarial, postulado de ordem pública e basilar para a sustentabilidade do fundo.

Em razão deste regime, que considera o interesse coletivo, é que resta autorizada a alteração de índices, desde que realizada dentro da legalidade, mediante a prévia aprovação do órgão regulador e fiscalizador (Lei Complementar n.º 109/2001, artigo 28).

A substituição de índice que visa proteger o fundo de variações excessivas e garantir a solvência do plano para todos os assistidos não é passível de anulação, tendo assim concluído este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar as Apelações Cíveis nº 0006874-62.2017.8.08.0048 e 024151555141, por exemplo.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.